Tribunal: TJSP
Processo: 1008989-49.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
das em todo o País. A determinação de retorno às aulas presenciais foi acompanhada de medidas preventivas e observância dos protocolos de segurança, não se vislumbrando excesso ou desvio de poder no ato administrativo combatido. Competência do Estado para adotar medidas relacionadas à educação na atual situação pandêmica. Ausente ilegalidade que justifique a intervenção judicial, devendo se prestigiar a separação dos poderes e a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Afastada a ilegitimidade de parte ativa e prosseguindo no exame do mérito, o pedido é julgado improcedente. Sem ônus sucumbenciais, ante a ausência de má-fé. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1008989-49.2020.8.26.0269; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

22/07/2021

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ajuizamento pela APEOESP. Impugnação de decisão do Governador do Estado de autorizar o retorno às aulas presenciais nas escolas no âmbito do território estadual. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam. Inadmissibilidade. Desfecho que viola direito coletivo dos professores atingidos pelo ato administrativo combatido. A pretensão da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ajuizamento pela APEOESP. Impugnação de decisão do Governador do Estado de autorizar o retorno às aulas presenciais nas escolas no âmbito do território estadual. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam. Inadmissibilidade. Desfecho que viola direito coletivo dos professores atingidos pelo ato administrativo combatido. A pretensão da entidade sindical está relacionada à defesa dos interesses de seus representados, notadamente os docentes da rede pública estadual de ensino que lecionam nas escolas localizadas no Município de Itapetininga. Inteligência do art. 1o, inc. IV, da Lei no 7347/85. Afastada a extinção do feito sem exame do mérito, reconhecendo-se a legitimação da proponente. Apreciação do mérito nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, tendo em vista que o processo se encontra em condições de imediato julgamento. O ato administrativo impugnado não se contrapõe às medidas de saúde pública implementadas em todo o País. A determinação de retorno às aulas presenciais foi acompanhada de medidas preventivas e observância dos protocolos de segurança, não se vislumbrando excesso ou desvio de poder no ato administrativo combatido. Competência do Estado para adotar medidas relacionadas à educação na atual situação pandêmica. Ausente ilegalidade que justifique a intervenção judicial, devendo se prestigiar a separação dos poderes e a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Afastada a ilegitimidade de parte ativa e prosseguindo no exame do mérito, o pedido é julgado improcedente. Sem ônus sucumbenciais, ante a ausência de má-fé. RECURSO PROVIDO EM PARTE.